Tribunal: TJBA
Processo: 0579496-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579496-81.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INGO SA HAGE CALABRICH Advogado(s): INGO SA HAGE CALABRICH APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – TRÊS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COM FORÇA NO ART. 165, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, NO ANO DE 2015 – RECUSA A SE SUBMETER AO TESTE DO BAFÔMETRO – REDAÇÃO DO §3º, DO ART. 277, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL QUE CONFIGURA INFRAÇÃO A MERA RECUSA A REALIZAÇÃO DO TESTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO IMPROVIDO 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que denegou a segurança pleiteada pelo recorrente para declaração da nulidade dos autos de infração exarados em desfavor do mesmo, nos dias 10/09/2015, 12/11/2015 e 06/12/2015, em blitz da “Lei Seca”, quando o mesmo, ainda que afirme não ter bebido, recusou-se a realizar o teste do bafômetro. 2. Quando do cometimento da infração, em 2015, a simples recusa a se submeter a teste realizado pela autoridade de trânsito já era suficiente para imposição das penas previstas no art. 165 então vigente que penalizava quem “Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:”. 3. A recusa ao teste representa aflição a lei e submissão, por via de consequência, à penalidade do tipo infracional, independente do meio então utilizado pela Administração que, exercendo seu mister, busca a segurança da coletividade, da sociedade, que prevalece sobre os individuais. 4. O STJ já fixou entendimento que “II - Na interpretação das normas definidoras das infrações de trânsito, notadamente o art . 165 c/c art. 277, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, esta Corte Superior firmou jurisprudência proclamando a legitimidade do entendimento que cominava para a recusa do condutor a se submeter o teste do bafômetro a mesma sanção prevista para a condução sob a influência de álcool.” (STJ - AgInt nos EDcl no PUIL: 1955 DF 2021/0040087-7). 5. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0579496-81.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante INGO SA HAGE CALABRICH e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .